Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
A parte THAMIREZ DIAS DE ABREU, na condição de terceira interessada, interpôs recurso de apelação e deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Todavia, a presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá acesso às benesses desse instituto (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dito isso, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Assim, Intime-se a parte apelante THAMIREZ DIAS DE ABREU para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), tais como, exemplificativamente, imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Em seguida, na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.010, §1o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os autores/apelantes GLAUCIA MACEDO RODRIGUES, HABNER RAMIREZ RODRIGUES DE ABREU e RALYRES VITORIA RODRIGUES DE ABREU, bem como o réu/apelante distrito federal, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões à apelação interposta por Thamirez Dias de Abreu. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para, querendo, manifestar-se no feito, tendo-se em vista a presença de menor no feito (RALYRES VITORIA RODRIGUES DE ABREU). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.